Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-15.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003451-15.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIVAN DELFINO DOS SANTOS - CPF: 012.716.472-30 (RECORRIDO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. É plenamente possível documento novo em sede recursal (artigo 435 do CPC). Entretanto, o documento apresentado em contrarrazões não é documento novo, pois já foi apresentado na petição inicial de forma parcial. Assim, não se aplica a regra do artigo 436 do CPC. Dessa forma, em razão do lastro probatório, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. REJEITADA. LAUDO TÉCNICO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DA DATA DE ELABORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A competência dos juizados especiais da fazenda foi estabelecida nos autos do IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema 01) do TJMT, não havendo elemento que atraia sua incompetência nos autos.

2. Desnecessária a realização de perícia, pois a prova documental é suficiente para análise do mérito.

3. A ausência de data de elaboração do LTCAT impossibilita a análise do lapso temporal em que se verificaram as condições insalubres. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento, retroativo, de adicional de insalubridade no percentual de 20% desde a elaboração do laudo até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal 170/2022, momento em que o adicional passou a ser no valor fixo de R$ 220,00.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita incompetência do juizado especial da fazenda pública, em razão da complexidade da matéria. No mérito, alega insuficiência do conjunto probatório trazido pela parte recorrida por inexistir data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003451-15.2023.8.11.0006

Polo Ativo

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Polo Passivo

ERIVAN DELFINO DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Incompetência do juizado especial da fazenda em razão da complexidade da matéria.

O Município invoca a incompetência do juízo prolator por complexidade da prova.

A argumentação não vinga por duas facetas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – tema 1 (0085560-68.2016.8.11.0000), fixou a tese segundo a qual definiu as hipóteses de incompetência dos juizados especiais fazendários. Confira-se a ementa representativa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, não há falar em incompetência para a tramitação no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, tendo em vista que o valor da causa respeita o teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Além disso, no caso em apreço, o conjunto probatório dos autos permite a apreciação da lide tendo como objeto a concessão de adicional de insalubridade cujos requisitos são verificados por meio de prova documental (laudo técnico).

Esses os motivos por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia é o cabimento de adicional de insalubridade no cargo de “Auxiliar de Manutenção” vinculado à empresa SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência parcial do pedido.

No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7o, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade.

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, com redação dada pela LC 170/2022, nos seguintes termos:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I – Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo

Frisa-se que mesmo antes da redação supracitada, a redação anterior previa o pagamento do adicional nos seguintes termos:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medias que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

A parte autora juntou aos autos laudo pericial, o qual demonstra a insalubridade em grau máximo (40%).

Assim também, deve o Requerido ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, sendo certo que apresentou Laudo realizado em 2023 que cessou a insalubridade.

Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT:

[...]

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Requerido a pagar o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pelo Autor até a entrada em vigor da LC 170/2022 e posteriormente a lei, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 15/05/2023, data em que foi realizado o laudo juntado pelo Requerido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

A parte recorrida narra em sua petição inicial que labora na função de “Auxiliar de Manutenção” e, por isso, é devido adicional de insalubridade em grau médio. Para comprovar suas alegações, junta
recorte
de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) que, apesar de realmente indicar o grau de insalubridade do cargo, está omisso de informação fundamental para que seja utilizado para atestar as condições de trabalho, qual seja, a data de realização do estudo.

Assim, resta impossibilitada a verificação de insalubridade no local de trabalho pelo LTCAT apresentada junto à petição inicial justamente por inexistir informação acerca do período em que o ambiente laboral foi considerado insalubre.

A parte recorrente, com o intuito de contrapor o laudo parcial, traz laudo próprio, datado de 15/03/2023. Ocorre que o objeto de estudo do documento mais recente não é a insalubridade dos cargos, mas tão somente a verificação de necessidade de condições especiais para exercício da função que, futuramente, implicarão aposentadoria especial.

Inclusive, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consignou: "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas
, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
." (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).

Ainda, julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DO ADICIONAL. DATA DE INÍCIO PARA O RECEBIMENTO. DATA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECONHECIMENTO EM RAZÃO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência pela qual restou reconhecido o direito do servidor público municipal ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo a partir do laudo apresentado na demanda.

2. No caso concreto, a servidora pública apresentou recurso, pretendendo o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo desde a nomeação ao cargo.

3. O adicional em comento tem caráter indenizatório e é condicionado ao exercício do trabalho em circunstâncias insalubres. Trata-se de parcela contraprestativa devida ao servidor que é exposto a condições insalubres, logo, não se trata de verba salarial típica.

4. Assim, comprovado o labor em condições insalubres, devido é o adicional na proporção indicada no laudo pericial realizado.

5. A servidora pública tomou posse em 03.03.2020 (id. 194165151) e pretende o recebimento do adicional desde a nomeação.

6. Ressalte-se que somente foi comprovado o exercício de atividade insalubre em abril de 2022, data de conclusão do Laudo apresentado.

7. Logo, a partir dessa data surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao laudo que reconhece a própria insalubridade discutida, uma vez não há prova anterior de atividade insalubridade exercida pelo servidor público.

8. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.” (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

9. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10. Por fim, condeno a parte recorrente e servidor público ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação, permanecendo a execução suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.

(N.U 1000424-06.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Desta feita, a ausência da íntegra do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho impossibilita a análise do lapso temporal em que se verificaram as condições insalubres enfrentadas pelo cargo em questão e, via de consequência, a procedência dos pedidos iniciais.

Da juntada do laudo completo em sede de contrarrazões.
O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos
a posteriori
, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

No caso dos autos, a documentação comprova, efetivamente, o grau de insalubridade do cargo de “Auxiliar de Manutenção”. Todavia, a juntada está desacompanhada de qualquer justificativa sobre sua extemporaneidade, o que afronta o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e a boa-fé objetiva. Ressalto, ainda, que as alegações de que o laudo seria insuficiente para verificação da insalubridade se iniciaram na contestação, sendo possível a juntada da íntegra em sede de impugnação à contestação, com consequente abertura de prazo para o Município, o que não ocorreu.

Desta feita, por ser o momento processual inadequado para sua juntada e inexistindo justificativa para tal,
deixo de acolher
a documentação trazida em sede de contrarrazões.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (Artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024